Tribunal: TCU
Processo: 037.173/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento portuário de quatro terminais voltados para movimentação e armazenagem de graneis líquidos combustíveis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de quatro terminais voltados para movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, intitulados IQI03, IQI11, IQI12 e IQI13, localizados no Porto de Itaqui/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. dar ciência ao Ministério de Infraestrutura (MInfra), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e à Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) de que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório dos terminais portuários denominados IQI03, IQI11, IQI12 e IQI13, localizados no Porto de Itaqui/MA, destinados à movimentação de granéis líquidos; 9.2. dar ciência ao MInfra, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas semelhantes, de que o envio de informações desatualizadas, pendentes de decisões definitivas ou em versões diferentes daquelas disponibilizadas nos canais oficiais, prejudica o exercício das competências deste Tribunal na análise de estudos de viabilidade de empreendimentos a serem desestatizados, o que afronta o disposto na IN-TCU 81/2018; 9.3. recomendar ao MInfra e à Antaq, com fulcro no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c o inciso III do art. 250 do Regimento Interno, que avaliem a conveniência e a oportunidade de aprofundar os estudos, com vistas a implementar medidas para melhorar a eficiência em termos de nível de serviço no Porto de Itaqui/MA, identificando e corrigindo também outros gargalos de infraestrutura; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao MInfra, à Antaq, à EPL e à EMAP, informando-os que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.